Tribunal: TJDFT
Processo: 0726150-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESPÓLIO. COMPETÊNCIA. EXCESSO EXECUÇÃO. PENHORA IMÓVEL.
I – O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. É apenas facultado aos credores a habilitação no processo de inventário, art. 642 do CPC.
II – O alegado excesso de execução não procede, pois no cálculo apresentado pelo agravante-executado não foram incluídos os juros de mora.
III – O imóvel penhorado pertence ao Espólio-executado que, antes da partilha dos bens, responde pelas dívidas do falecido, nos termos do art. 796 do CPC.
IV – Agravo de instrumento desprovido.